Tribunal: CARF
Processo: 13855.721328/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721328/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.078 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ PEDRO ISSY JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado
obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual.
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O salário de contribuição do segurado contribuinte individual que presta
serviços por conta própria é a sua remuneração mensal, assim entendido o total
de seus rendimentos, observado o limite máximo previsto na legislação.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de vinte por
cento sobre o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721328/2011-15
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário às e-fls. 264 a 273, interposto em face do Acórdão
n.o 10-54.057 – 6a Turma da DRJ/POA (e-fls. 252/257) que julgou improcedente impugnação
contra o Auto de Infração AI n.o 37.338.482-3, lavrado para a exigência de contribuições
previdenciárias relativas a contribuinte individual, incidentes sobre a remuneração recebida pela
prestação de serviços a pessoas físicas no período de junho de 2006 a dezembro de 2009.
De acordo com o relatório do acórdão recorrido, “a fiscalização relata no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 21 a 27 que identificou divergências entre os valores declarados
pelo sujeito passivo na Declaração Anual de Ajuste do Imposto sobre a Renda Pessoa Física –
DIRPF a título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas, com os
valores por ele considerados para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias
existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Às fls. 28 dos autos consta
planilha demonstrativa das informações analisadas no CNIS e na DIRPF e a diferença lançada,
obedecido o teto máximo do salário de contribuição.”
O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/06/2011 e apresentou
impugnação em 29/07/2011, às e-fls. 143 a 154, nos seguintes termos, conforme consta da
decisão recorrida:
a) como não tem interesse de requerer aposentadoria por tempo de contribuição,
tem direito à modificação dos cálculos apurados no auto de infração para que, a partir de
04/2007, em atendimento ao § 2o do artigo 21 da Lei no 8.212/1991, a contribuição incida sobre o
valor do limite mínimo do salário de contribuição e não sobre o total da remuneração recebida;
b) deve ser estendido ao impugnante o mesmo benefício concedido ao
contribuinte individual que se dedique ao ramo de transporte, que pode usar como base de
cálculo 20% do total da remuneração auferida. Não pode haver tratamento diferenciado entre os
contribuintes individuais, como dispõe o inciso II do artigo 150 da Constituição Federal. Os dois
exercem atividades que os obrigam a arcar com riscos do negócio, ou seja, captação de clientes,
despesas com manutenção de máquinas e equipamentos de trabalho, despesas com materiais para
execução da atividade, além de despesas com funcionários;
c) deve ter o mesmo tratamento dado ao sócio administrador da empresa, que
também é contribuinte individual e tem por base de cálculo da contribuição a sua remuneração
auferida na empresa; ou seja, não é considerado como remuneração todo o faturamento da
empresa, mas apenas sua retirada. Entende que deve ser considerado como remuneração apenas
o valor líquido por ele recebido, após o abatimento das despesas necessárias à manutenção de
sua fonte produtora, ou seja, despesas com material, funcionários, encargos sociais, etc. Afirma
que, apesar de ter apresentado os livros caixa do período, a apuração da contribuição
previdenciária foi realizada sobre o valor bruto e não sobre o valor líquido apurado
mensalmente;
d) efetuou recolhimentos de junho/2007 a outubro/2007 que não foram abatidos
do valor apurado pela fiscalização;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

e) conforme o Livro Caixa, após o pagamento para manutenção de todas as
atividades auferiu o valor líquido de R$ 40.827,87, mas que pela autuação teria que pagar
48,70% do que efetivamente sobrou, caracterizando afronta à sua capacidade contributiva,
vedado pelo § 1o do artigo 145 da Constituição Federal.
A seguir transcrevo a ementa do Acórdão de Impugnação, ora recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
AI Debcad no 37.338.482-3
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DO
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O salário de contribuição do segurado contribuinte individual que presta serviços por
conta própria é a sua remuneração mensal, assim entendido o total de seus rendimentos,
observado o limite máximo previsto na legislação.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de vinte por cento
sobre o salário de contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado ao sujeito passivo em 10/04/2015 (e-
fls.262) que interpôs o recurso voluntário de e-fls. 264 a 273, em 06/05/2015 (e-fls.264)
alegando em síntese:
a) Em preliminar, cerceamento de defesa e nulidade da decisão, pois não foram
analisadas todas as matérias apresentadas na defesa, como a concessão para que a partir de
04/2007, pudesse contribuir com 20% sobre o limite mínimo do salário de contribuição e não
sobre o total da remuneração, já que optou pela exclusão da aposentadoria;
b) alega que o ato de opção é de sua vontade própria e que não há previsão legal
de que tal opção tenha prazo ou que somente possa valer para recolhimentos em dia;
c) aduz que o Conselho de Contribuintes já se manifestou no sentido de que a não
apreciação de argumentos relevantes acarreta o cerceamento de defesa e dessa forma requer a
anulação da decisão a quo.
d) No mérito, invoca os fundamentos já expostos porque se confundem com as
razões meritórias e também requer que toda a argumentação constante da impugnação seja
analisada;
e) que deve ter isonomia com o administrador de empresa, para que somente
possa ser taxado como remuneração o que sobra após as deduções;
f) que a remuneração deve ser o valor líquido sem as despesas, já que a lei não
traz o conceito do que seria a remuneração prevista no inciso III, do art. 28 da Lei n.o 8.212/91;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

g) que na sua peça impugnatória não pediu que o Fisco deixasse de lançar a
contribuição, mas apenas se insurgiu contra a base de cálculo, que deve ser corrigida para 11%
sobre o limite mínimo do salário de contribuição.
h) que se tiver que recolher a contribuição sobre a remuneração total a partir de
04/2007, vai recorrer à Justiça para garantir um direito que a lei lhe permite, posto que a
legislação previdenciária não traz qualquer prazo temporal para a opção, que não veda a opção
retroativa e que os recolhimentos que esta efetuando depois da autuação são com base na
aposentadoria por idade com recolhimento de 11% sobre o salário mínimo.
Por fim, requer o provimento do recurso para anular a decisão recorrida por
cerceamento de defesa. Caso seja julgado o mérito, que a decisão de primeira instância seja
reformada para reduzir os valores apurados, de forma que as contribuições tenham por base o
limite mínimo do salário de contribuição. Alternativamente, que tenham por base a remuneração
auferida depois das deduções do livro caixa e que os juros e a multa também tenham reduções
proporcionais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso cumpriu com o requisito de admissibilidade, frente à tempestividade,
devendo ser conhecido e examinado.
Da Preliminar
Do Cerceamento do Direto de Defesa
O recorrente alega que o acórdão recorrido deve ser anulado por cerceamento de
defesa, eis que não se manifestou sobre todos os argumentos expendidos na peça impugnatória.
Todavia, examinando-se a impugnação em contrapartida com o acórdão recorrido,
não se confere razão ao pleito do sujeito passivo, eis que todas as suas arguições foram
examinadas e mencionadas pela decisão de primeira instância, que apenas não acatou os
argumentos expendidos. Senão vejamos:
No que se refere a opção pelo recolhimento de 11% sobre o limite mínimo do
salário de contribuição a partir de 04/2007, o acórdão recorrido assim se manifestou:
Da alíquota incidente sobre o salário de contribuição
O parágrafo 2o do artigo 21 da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei Complementar no
123/2006, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim estabelecia:
Lei no 8.212/1999
Artigo 21 (...)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei
Complementar no 123, de 2006).
Realmente com o advento da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o
Plano de Custeio da Previdência Social sofreu alterações significativas no que tange às
contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais e dos segurados
facultativos. Instituiu-se o denominado Plano Simplificado de Previdência Social -
PSPS, que possibilitou ao segurado contribuinte individual que trabalhe por conta
própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, contribuir com a alíquota
de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de
contribuição, e ter garantido, respeitadas as carências respectivas, os benefícios
previdenciários assegurados aos demais contribuintes, com exceção da aposentadoria
por tempo de contribuição.
Nos termos do artigo 199-A do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, é de 11% a alíquota de contribuição incidente sobre o valor
correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, a partir da
competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição.
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento, sobre o valor
correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a alíquota de contribuição:
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado; (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
(...)
Estas alterações produziram efeitos a partir de 01/04/2007, conforme o inciso I do artigo
5o do Decreto no 6.042/2007.
A formalização da opção foi disciplinada no §11 do art. 79 da IN MPS/SRP no 03/2005,
na redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e, atualmente no § 9o do art. 65
da IN/RFB no 971/2009, que abaixo transcrevo:
IN MPS/SRP no 03/2005
Art. 79 (...)
§ 11. Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o deste artigo pela
utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a “opção:
aposentadoria apenas por idade”, previsto no Anexo I. (Parágrafo incluído pela IN
MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)
IN/RFB no 971/2009
Art. 65 (...)
§ 9o Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o pela utilização, no ato do
recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas
por idade".
Assim, a formalização da opção do contribuinte individual pela exclusão do benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição se dá pela utilização, no ato do
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

recolhimento, do código de pagamento específico para a “opção: aposentadoria apenas
por idade”, previsto no Anexo I da IN MPS/SRP no 03/2005, e na IN/RFB no 971/2009.
Não há nos autos comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária devida
pelo impugnante em código específico e com a alíquota de 11%, previsto no parágrafo
2o do artigo 21 da Lei no 8.212/1991 e atos normativos supervenientes.
Portanto, correto o procedimento efetuado pela autoridade lançadora ao aplicar a
alíquota de 20% sobre a remuneração mensal auferida pelo impugnante, não havendo
reparos a fazer no auto de infração em pauta.
Como se observa, a decisão recorrida explicitou ao recorrente que a formalização
da opção pelo recolhimento de 11% sobre o limite mínimo do salário de contribuição, em
detrimento do total da remuneração, será formalizada no ato do recolhimento com a utilização de
um código especifico para tanto, conforme previsto no Anexo I da IN MPS/SRP no 03/2005, e na
IN/RFB no 971/2009.
O contribuinte não apresentou provas de que tenha efetuado o recolhimento no
código específico, com a alíquota de 11%, conforme previsto no §2o do art. 21 da Lei n.o
8.212/91, e a decisão a quo afirmou estar correto o lançamento de 20% sobre a remuneração
mensal auferida pelo sujeito passivo.
Ademais são inócuas as alegações de que o ato de opção é por vontade do
contribuinte, não havendo previsão legal de recolhimentos em dia e código especifico para
recolhimento, porque o acórdão recorrido se manifestou afirmando que a formalização da opção
foi disciplinada no § 11 do art. 79 da IN MPS/SRP no 03/2005, na redação dada pela IN
MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e, atualmente no § 9o do art. 65 da IN/RFB no 971/2009, e
somente assim produziria efeitos.
Da mesma forma não faz sentido a alegação do recorrente de que não há lei que
estipule prazo para opção e que não está vedada a opção retroativa, porque aqui se está
discutindo um lançamento de débito, onde o recorrente não recolheu as contribuições devidas na
forma como disposto pela Lei n.o 8.212/91, uma vez que de acordo com seu artigo 12, inciso V,
letra “h”, o contribuinte individual é segurado obrigatório da Previdência Social, devendo
recolher a alíquota de 20%, incidente sobre o seu salário de contribuição, que é a sua
remuneração percebida no mês a teor do disposto nos artigos 21 e 28, inciso III, ambos da Lei n.o
8.212/91.
Lei n.o 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
[...].
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Embora o §2o, do art. 21 da Lei n.o 8.212/91, faculte o recolhimento da
contribuição com a alíquota de 11%, sobre o limite mínimo do salário de contribuição, tal opção
não foi efetuada pelo contribuinte no período lançado.
Portanto, em não havendo o recolhimento das contribuições, por consequência
não houve a formalização da opção pelo recolhimento diferenciado com base na alíquota de 11%
sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição, e desta forma, também não há que se
falar, durante o trâmite administrativo, que o contribuinte requer que o lançamento seja
reformado para se adequar a um procedimento (opção pela exclusão da aposentadoria por tempo
de serviço em troca de uma alíquota menor de contribuição) que sequer foi efetuado por ele no
período lançado.
Pelo que foi exposto, não se verificou cerceamento de defesa como alegado, eis
que a decisão recorrida se manifestou sobre os argumentos expendidos no que tange a opção pelo
recolhimento diferenciado, apenas não deu provimento ao pleito do recorrente.
Assim, não se verificou a nulidade nos termos do que disposto pelo art. 59 do
Decreto n.o 70.235/72, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Mérito
O recorrente alega que as razões expostas na preliminar se confundem com o
mérito, mas ressalta ser de importância que seja acolhido o seu pedido para tributar a receita
líquida obtida a partir das deduções das despesas com livro caixa. Se insurge contra o salário de
contribuição, requerendo que seja considerada a opção pela base de cálculo menor.
Requer que todas as suas argumentações trazidas na impugnação sejam apreciadas
neste recurso e discorre sobre a isonomia que busca ter com o contribuinte individual
administrador de empresa, o qual paga sobre o valor do pro-labore recebido. Com essa premissa
diz que as entradas de numerários advindas de clientes não poderiam ser tidas como
remuneração, porque delas deveriam ser deduzidas as despesas.
Aduz ainda que a lei não traz o conceito do que seria a remuneração prevista no
inciso III do art. 28 da Lei n.o 8.212/91.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

Quanto ao mérito do lançamento, se vê que os argumentos expendidos em sede de
Recurso Voluntário já foram apreciados pela Turma julgadora da DRJ no Acórdão n.o 10.-
54.057.
Destarte, com fulcro no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, art. 57, §3o, confirmo e adoto a decisão de primeira instância pelos
seus próprios fundamentos, os quais aqui transcrevo:
Do salário de contribuição do contribuinte individual
O sujeito passivo requer que sejam deduzidas do salário de contribuição as despesas que
teria incorrido em sua atividade, constantes do Livro Caixa, mas a legislação
previdenciária não prevê tal possibilidade.
De acordo com o inciso III do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, o salário de contribuição
para o contribuinte individual é a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o do mesmo artigo.
Portanto, correto o lançamento quando considerou o total bruto da remuneração,
respeitado o limite máximo mensal.
Outro pleito do impugnante é que lhe fossem aplicadas as mesmas disposições da
legislação previdenciária específicas para o transportador autônomo, sob o argumento
de que a Constituição Federal veda o tratamento diferenciado entre os contribuintes
individuais.
Ocorre que não há previsão legal para reduzir a base de cálculo das contribuições
devidas pelo sujeito passivo na qualidade de segurado contribuinte individual que
prestou serviços remunerados a pessoas físicas. O sujeito passivo não é transportador
autônomo, não podendo ser-lhe aplicadas as disposições normativas específicas daquela
categoria.
Ademais, o Código Tributário Nacional – CTN dispõe em seu artigo 108, § 2o, que o
emprego da eqüidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.
A Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, com
a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em
seu § 6o.
Pelo mesmo motivo, a alegação de afronta à capacidade contributiva não pode ser
motivo para a autoridade administrativa deixar de aplicar a lei.
O contribuinte também pretende a equiparação com o sócio administrador da empresa
que é tributado pela remuneração recebida e não pelo faturamento da empresa.
Tratando-se de situações diversas, pois a impugnante não prestou serviços por meio de
sua empresa, mas sim em nome próprio, diretamente a pessoas físicas, sua pretensão é
indevida.
Complementando, ressalto que a legislação é clara quanto à conceituação do
salário de contribuição para fins da incidência da contribuição previdenciária, para o contribuinte
individual, conforme o inciso III do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, já transcrito anteriormente.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.078 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721328/2011-15

Por tal motivo, são inócuas as alegações do recorrente acerca de isonomia com
contribuinte individual administrador de empresas e de que devem ser deduzidas despesas da sua
remuneração para posterior tributação, porque a Administração Pública está adstrita ao
cumprimento da lei e nesses termos o salário de contribuição do segurado obrigatório –
contribuinte individual – é a remuneração auferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês, não havendo brecha para interpretações
diversas.
Por todo o exposto,
Voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 286
DF CARF MF
Original